Tribunal: TJPA
Processo: 0003059-74.2012.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003059-74.2012.8.14.0045

RECORRENTE: IOLANDIO ALVES LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA.

ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
. Presentes nos autos indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
que sustentam a versão de tentativa de homicídio, impõe-se a decisão de pronúncia em homenagem ao princípio do juiz natural, o Júri Popular. Toda a real motivação do crime deve ser dirimida através do Conselho de Sentença, que é o competente constitucionalmente para averiguar a certeza das alegações, pois nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate.
2.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO OCORRÊNCIA
. Inviável a tese de desclassificação do crime para lesão corporal por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não podendo ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorreu no caso em exame uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.
3. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto por intermédio da Defensoria Pública em favor de
Iolandio Alves Lima
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro (tentativa de homicídio).

Narra a denúncia que:

“(...)
Narra a denúncia que no dia 12 de julho de 2012, por volta das 16h30min, na Avenida Carlos Ribeiro, próximo ao Posto de Saúde do Setor Serrinha, o denunciado desferiu golpes de faca na vítima Luan Lopes Vieira, seu colega de trabalho, que prestavam serviços de fiação elétrica para a empresa Queiróz.

Argumenta o órgão acusador que no dia do crime, ambos estavam de folga, motivo pelo qual resolveram fazer um churrasco junto com outros colegas de trabalho, oportunidade em que, acusado e vítima por estarem embriagados, iniciaram uma discussão que desencadeou uma luta corporal, e, em seguida, de posse de uma faca, o acusado esfaqueou a vítima, que ficou caído no chão, com ferimento profundo na região glútea esquerda superior.

Consta na exordial que o colega de trabalho José Neto Ferreira Sousa, ao ver o denunciado com uma faca na mão, arremessou um pedaço de madeira que acertou sua cabeça, com isso conseguiu apartar a briga e retirar a faca da mão do denunciado, ocasião em que vítima e acusado, foram socorridos pela ambulância do Corpo de Bombeiros, não sendo o homicídio consumado por circunstâncias alheias à vontade do acusado.
(...)”

A denúncia foi recebida em decisão do Juízo em 17.08.2012 (Id 11946102)

Auto de exame de Corpo de Delito (ID 11946099)

Audiência de instrução.

Decisão de pronúncia do réu (ID 11946109).

Inconformado com a decisão, o recorrente manejou o presente recurso, (ID 11946227), sob a alegação de que agiu em legítima defesa requerendo a absolvição sumária ou impronúncia ou a desclassificação do tipo para lesão corporal (Art. 129, CPB).

Em contrarrazões (ID 11946230), o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, (ID 12059025) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

Alega a defesa que a decisão de pronúncia deve ser reformada para que o recorrente Iolandio Alves Lima seja absolvido sumariamente em razão de ter agido em legítima defesa.

A
materialidade
do crime encontra-se incontroversa nos autos, conforme laudo de exame de corpo de delito (ID 11946099 pg. 7) que atestou que a vítima Luan Lopes Vieira sofreu ferimento profundo produzido por arma branca na região glútea superior.

Os indícios de
autoria
estão evidenciados através dos depoimentos acostados nos autos, das testemunhas Bruno Santos Pereira e Luiz Henrique Bittencourt e principalmente pelo interrogatório do recorrente.

Assim, verifica-se que nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora
apelante agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

A testemunha
Bruno Santos Pereira
, em juízo, relatou:

“(...) Foi o condutor, foi acionado por populares que informou a central e passaram para o depoente a ocorrência de que um rapaz havia esfaqueado outro. Chegaram ao local e o acusado e a vítima ao chão, porque a um terceiro rapaz após o esfaqueamento deu uma paulada no acusado. Isto foi o que ficou sabendo pelo próprio rapaz de das outras pessoas que se encontravam no local. Segundo o rapaz que deu a paulada no acusado, ele teria dado a paulada no acusado após o esfaqueamento. Não recorda de ter efetuado outras prisões do acusado. Acusado e vítima aparentavam visivelmente embriagados. Segundo informações levantadas as pessoas que estavam no local havia comprado uma carne e um litro de pinga e no decorrer desta festividade começaram a discutir não sabendo o depoente o motivo. Somente a faca foi apreendida. O acusado não reagiu a prisão, pois encontrava-se “zonzo” da paulada da bebida. Primeiramente fora socorrido sendo levado ao hospital e depois a delegacia. Sem mais perguntas.
Às perguntas da defesa a testemunha respondeu:
Quando chegou ao local os dois estavam no chão e um pedaço de pau e a faca. A região lesionada foi nas nádegas; salvo engano foi apenas um golpe; o acusado nada falou; o rapaz que proferiu a paulada não aparentava estar

embriagado. Sem mais perguntas. (...)”

A testemunha
Luiz Henrique Bittencourt
, disse em juízo:

“(...) Foram acionados pela central e o chegarem ao local havia um alvoroço, e o rapaz estava ao chão com um perfuramento nas costas, na região do glúteo; na mesma hora chegaram duas viaturas; chegou logo em seguida com a viatura do corpo de bombeiros também; havia muito sangue; não se recorda da vítima; o acusado estava alcoolizado, salvo engano era um grupo de pessoas que estavam bebendo; não recorda de já ter feito prisão do acusado; não houve reação a prisão; não foi o depoente quem deteve o acusado; salvo engano queriam bater no acusado, então este foi colocado de imediato na viatura. Sem mais perguntas. (...)”

O recorrente em seu interrogatório confessou o delito
mas aduziu que se tratou de legítima defesa, visto que a vítima pelas costas tentou lhe enforcar, momento em que se apossou da faca de churrasco e atingiu Luan e que outro colega com um pedaço de pau feriu o acusado na cabeça, deixando uma “brecha”, além de um dedo quebrado.

A versão de alegação da defesa do acusado (de que agiu em legítima defesa), não encontra
amparo pleno
nas provas carreadas aos autos, carecendo, assim, da força necessária para viabilizar a sua absolvição nesta fase – conforme requereu a defesa -, fazendo incidir sobre o presente caso o princípio supracitado do in dúbio pro societate.

Diante dos fatos, constato que não existem provas claras de que o recorrente agiu acobertado por alguma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa, alegada neste recurso, a meu ver, não foi claramente provada nos autos, em virtude da desproporcionalidade das agressões sofridas pela vítima por parte do réu, desferidas por uma faca na qual causou ferimento profundo na região glútea.

Portanto, pelas provas colhidas nos autos, verifica-se o mínimo de indício suficiente para embasar uma decisão de pronúncia, não se mostrando, pelo que foi dito alhures, a existência de nada que de plano confirme que a ação perpetrada pelo recorrente contra a vítima tenha sido justificada por uma legítima defesa, ou qualquer outra causa excludente de ilicitude, devendo toda a real motivação do crime ser dirimida através do Conselho de Sentença, que é o competente constitucionalmente para averiguar a certeza das alegações, pois nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate.

Assim, diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, como a confissão qualificada do próprio acusado em juízo, nada há a se retificar no decisum.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO (POLICIAIS MILITARES). CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU NA POLÍCIA E EM JUÍZO QUE AFIRMOU TER ESFAQUEADO A VÍTIMA 04 (QUATRO) VEZES, MAS EM LEGÍTIMA DEFESA. DESPROPORÇÃO NAS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu 04 (quatro) golpes de faca, em região torácica e coxa esquerda da vítima, logo, não (11689764, 11689764, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-14)

CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. A materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico constante do Id. 9584312, o qual atestou que a vítima faleceu por choque hipovolêmico, provo(11658996, 11658996, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-08)

Assim, reiterando, existindo duas versões para os fatos, impõe-se a remessa do julgamento ao Tribunal do Júri, uma vez que, como já mencionado, neste momento processual, prevalece o entendimento de que, havendo indícios de autoria, a competência para o julgamento e, inclusive, para análise das teses defensivas, recai sobre o Júri.

Desse modo, a incidência, ou não, da excludente da ilicitude (legítima defesa) é aspecto cuja análise definitiva deve ser deixada a cargo dos senhores jurados.

Não há como prosperar a desclassificação do tipo para lesão corporal do recorrente.

É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado.

A desclassificação do crime para o crime de lesão corporal
,
por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame, uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.

Nesse sentido
:

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA.
DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO. Q

1. Não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia por falta de fundamentação, uma vez que suficientemente motivado o juízo preliminar que lhe cabia nessa primeira fase do rito escalonado no Júri, em que lhe é vedado aprofundar na análise das provas - sob pena de incorrer em excesso de linguagem.

2. Os documentos acostados aos autos e depoimentos colhidos comprovam a materialidade do delito e indicam suficientes indícios de autoria, razão pela qual mantém-se a r. sentença de pronúncia.

3. Não havendo provas indene de dúvida quanto à alegada legítima defesa ou, mesmo, quanto à ausência de animus necandi, impossível acatar o pleito de absolvição sumária e de desclassificação, porquanto nessa fase, havendo dúvida, não se aplica o brocardo in dubio pro reo, devendo a incerteza decorrente da análise probatória resolver-se em prol da sociedade, ou seja, in dubio pro societate.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

(TJDFT. Acórdão n.755049, 20120310311414RSE, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014, Publicado no DJE: 31/01/2014. Pág.: 205)

No mesmo sentido é o entendimento de nosso E. Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRESENTES MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.

AFASTADA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

A pretensa desclassificação ou o reconhecimento de que o réu agiu em legítima defesa, somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito do princípio in dúbio pro societate. A decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime. (2020.02675688-35, 215.844, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Ademais, sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual.

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/03/2023